Tribunal: TJSP
Processo: 1011112-62.2024.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Nulidade de cartão de crédito consignado, eis que a parte autora alega ter aderido a operação de 'empréstimo normal' - Pedido cumulado de indenização por danos morais e conversão da dívida em consignado normal - Contestação alegando inexistir vício de vontade na celebração do contrato, com o valor depositado na conta corrente do titular do cartão – Pretensão julgada

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Nulidade de cartão de crédito consignado, eis que a parte autora alega ter aderido a operação de 'empréstimo normal' - Pedido cumulado de indenização por danos morais e conversão da dívida em consignado normal - Contestação alegando inexistir vício de vontade na celebração do contrato, com o valor depositado na conta corrente do titular do cartão – Pretensão julgada antecipadamente e procedente em primeiro grau de jurisdição, porque existente vícios na celebração da adesão ao cartão, eis que a parte autora não foi informada que essa modalidade gera juros muito acima do que um empréstimo comum, declarando sua nulidade e determinando a repetição dobrada de valores, com indenização por danos morais de R$ 10.000,00 – Irresignação recursal da instituição financeira ré reiterando os argumentos da sua contestação, com pedido alternativo de afastamento da indenização por danos morais ou sua redução - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – Inexistência, no caso em testilha, de vício de consentimento por 'erro quanto a modalidade de crédito' e 'vício formal', eis que a titular fez a adesão mediante assinatura eletrônica nos idos de 2022, mediante 'Termo de Consentimento' conforme o decidido na Ação Civil Pública no 106890-28.2018.4.01.3700, sendo que usou o cartão ativamente para saque sobre seu limite em operação de empréstimo - Contrato válido à luz dos artigos 421 e 422 do Código Civil – Nulidade não caracterizada, descaracterizando o dano moral - CANCELAMENTO – Direito do usuário, segundo a normatização feita pelo INSS – Situação em que o cancelamento do cartão opera em efeitos 'ex nunc', não sendo possível aplicar o preceito do artigo 16, § 4o, da IN INSS/PRESS 28/2008 que é reservado aos cartões ativos – Saldo devedor que deve ser quitado à luz do procedimento previsto no artigo 17-A da referida Instrução Normativa - Sentença reformada – Apelação parcialmente provida.*